Tribunal: STJ
Processo: 1500180-49.2023.8.26.0611
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929832 - SP
(2025/0162228-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONILSON PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA51633093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a44d27a-d096-400e-8bcd-73ebe915354f

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
15/10/2025
21/10/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51633093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 23/10/2025 10:51:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a44d27a-d096-400e-8bcd-73ebe915354f

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929832 - SP (2025
/0162228-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ANTONILSON PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51375856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:11
Código de Controle do Documento: 82c0c0dc-7fea-4ad8-8c6a-12c1b9e6660e

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 928-929):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
O agravante alega que o acórdão recorrido teria contrariado o Tema n.
339/STF, ao manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou
a defesa do ofendido.
Afirma ter preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso
extraordinário.
Argumenta que a matéria objeto do recurso especial dispensaria o
reexame dos fatos, demandando apenas a sua revaloração jurídica.
Ressalta que a vítima teria descumprido ordem judicial ao dele se
aproximar, ameaçando-o e indicando estar armado, circunstâncias que
ensejariam o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o
do art. 121 do Código Penal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
Documento eletrônico VDA51375856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:11
Código de Controle do Documento: 82c0c0dc-7fea-4ad8-8c6a-12c1b9e6660e

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 931-937):
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte
agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a
decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que
melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido,
que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O Tribunal
manteve a pronúncia do envolvido pela prática
a quo
do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do
CP, conforme conclusão abaixo (e-STJ fls. 823/824):
No mais, as qualificadoras também devem ser mantidas,
porquanto a exclusão somente pode ser feita em casos
excepcionalíssimos, quando, de forma incontroversa,
mostrar-se absolutamente improcedente, sem qualquer
apoio nos autos, o que, efetivamente, não ocorreu no caso
concreto.
Inadmissível valorar provas e aspectos particulares do
caso, porquanto tal competência pertence ao Conselho de
Sentença, juiz natural da causa, sob pena de se usurpar as
atribuições singulares do Tribunal do Júri (art. 5o, XXXVIII,
da CF).
Frise-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
pronunciou que o afastamento da qualificadora do motivo
fútil por desavenças anteriores entre as partes afronta a
soberania dos vereditos.
[...]
No mais, conforme narrado na inicial acusatória, há ao
menos indícios da qualificadora relacionada ao recurso que
Documento eletrônico VDA51375856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:11
Código de Controle do Documento: 82c0c0dc-7fea-4ad8-8c6a-12c1b9e6660e

dificultou a defesa do ofendido “pelo fato de ANTONILSON
ter atirado em Adriano pelas costas, enquanto este
tentava, em vão, fugir (fl. 32 “perfuração dorsal de tórax
com saída cervical)”.
Em assim sendo, nada se altera na r. sentença de
pronúncia
Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo
legal em que julgar incurso o acusado e especificar as
circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da
acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da
ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se
demandando aqueles requisitos de certeza necessários à
prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas,
nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste
Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença
de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra
de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da
competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar
os crimes dolosos contra a vida.
Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar
as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do
crime, bem como apontar os elementos em que se funda para
admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando
os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão,
por ausência de fundamentação.
No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi
pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de
prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e
os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia
do agravante pelo delito do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do
CP.
Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância
ordinária
e
decidir,
nesse
momento
processual,
pelo
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que
dificultou a defesa da vítima, como requer a parte
agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório delineado nos autos, providência incabível em sede
de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA51375856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:11
Código de Controle do Documento: 82c0c0dc-7fea-4ad8-8c6a-12c1b9e6660e

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA51375856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/10/2025 18:16:11
Código de Controle do Documento: 82c0c0dc-7fea-4ad8-8c6a-12c1b9e6660e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.929.832 / SP
Número Registro: 2025/0162228-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001804920238260611
Sessão Virtual de
a
15/10/2025
21/10/2025
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONILSON PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONILSON PEREIRA DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO HUMBERTO NEVES - SP299571
CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI - SP299585
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51620546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: 36fe08e2-cde9-47ee-8644-a3f7a5629ec6

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
21/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 21 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51620546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/10/2025 00:53:07
Código de Controle do Documento: 36fe08e2-cde9-47ee-8644-a3f7a5629ec6